Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722726-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo de recuperação judicial movido por CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA, pela qual homologou o plano de recuperação judicial da agravada. Após defender a admissibilidade do agravo de instrumento, com amparo no art. 59, §2o, da Lei no 11.101/05, sustenta o Distrito Federal que o Juízo de origem não poderia ter homologado o plano de recuperação judicial da empresa recorrida, por se encontrar em situação de irregularidade fiscal, tendo comunicado ao Juiz da causa a existência de débitos tributários e execuções fiscais movidas contra a agravada, além da necessidade de apresentar certidões negativas de débitos fiscais depois da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia-geral de credores, nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/2005 e arts. 151, 205 e 206 do CTN. Tece extenso arrazoado jurídico sobre a necessidade de comprovação de regularidade fiscal como condição para homologação do plano de recuperação judicial, aduzindo que: “Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos.” Afirma que existem débitos fiscais onerando a empresa agravada, conforme certidão anexa ao agravo de instrumento, e afirma ser possível o parcelamento, em razão de benefício específico destinado aos devedores que se encontram em recuperação judicial, conforme previsto no art. 1°-A da Lei Complementar Distrital n° 833/2011, defendendo a necessidade de regularização das dívidas tributárias da agravada. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção dos efeitos da sentença agravada viola a livre concorrência, além de ressaltar que: “A homologação do plano sem a devida demonstração de regularidade fiscal ou sem qualquer comprovação de tratativas junto aos entes tributantes viola o princípio da legalidade, compromete a isonomia entre os credores, e pode significar um precedente perigoso de incentivo à inadimplência tributária institucionalizada.” Com esses argumentos, requer a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença agravada e condicionado o deferimento da recuperação judicial da agravada à apresentação da certidão de regularidade fiscal. Recursos dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, apesar da relevância da argumentação sustentada no recurso. Mostra-se, em uma primeira vista, provável o provimento do recurso, diante da constatação de que o Distrito Federal havia peticionado no processo de recuperação judicial originário, noticiando a subsistência de débitos fiscais em nome da agravada e requerendo que eventual homologação do plano de recuperação judicial fosse precedida de regularização ou parcelamento dos débitos (ID 146032390). Na ocasião, juntou certidão positiva de débitos fiscais, que somavam a quantia de R$ 247.885,21 (duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), como se verifica no ID 146032391. O pedido do Distrito Federal chegou a ser mencionado pelo Juízo de origem no relatório da decisão de ID 158475962, mas não foi objeto de apreciação, sendo que o Distrito Federal não foi cadastrado como parte interessada no processo. Apenas a União Federal teve o pedido de regularização de situação fiscal da agravada processado e apreciado no curso da recuperação judicial, sendo que a sentença recorrida, ao homologar o plano e recuperação judicial da agravada, fez constar apenas a existência de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos tributários federais, acostada no ID 209771695. Assim, diante da aparente irregularidade fiscal da agravada no âmbito do Distrito Federal, verifica-se provável a reforma da sentença recorrida, pois é pressuposto para homologação do plano de recuperação judicial a apresentação de certidão negativa de débitos tributários após a aprovação do plano pela assembleia-geral de credores, ainda que por meio de certidão positiva com efeitos de negativa, obtida mediante parcelamento de débito fiscal, nos termos do art. 57, da Lei no 11.101/05, c/c o arts 151, VI, e 191-A e 206 do CTN, confira-se: Lei no 11.101/05: Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. CTN: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento. Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. No caso dos autos, como já destacado, foi ignorada a oposição manifestada pelo Distrito Federal, que não foi habilitado ou intimado para se manifestar no processo, e não houve apresentação de certidão comprovando a regularidade fiscal pela empresa agravada em âmbito local, sendo comprovado no ato de interposição do presente agravo de instrumento e existência de débitos fiscais, mediante certidão positiva de débitos que atesta que a recorrida se encontra inadimplente com obrigações tributárias que somam a quantia de R$ 87.276,02 (oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e dois centavos) (ID 72645017). Essas apreensões tornam provável a reforma da sentença agravada, sendo certo que a ausência de regularização da situação fiscal da agravada perante o Distrito Federal pode culminar com a inviabilização da recuperação judicial e consequente convolação em falência, nos termos do art. 58-A da Lei no 11.101/05, confira-se: Art. 58-A. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no § 1o do art. 58 desta Lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Destaco que a adesão à parcelamento tributário, quanto pende de pagamento débitos fiscais da empresa em recuperação judicial, além de pressuposto legal expresso para homologação do respectivo plano, é medida essencial para assegurar os interesses da Fazenda Pública, inclusive para viabilizar eventual pedido de convolação em falência, nos moldes do art. 58-A da Lei no 11.101/05. Contudo, mesmo diante da relevância da pretensão recursal, é necessário ponderar que, em razão da falta de apreciação da oposição manifestada pelo Distrito Federal antes da homologação do plano de recuperação Judicial, não houve oportunidade de manifestação da agravada, ou a concessão de oportunidade para regularizar ou comprovar a regularidade de sua situação fiscal no âmbito do Distrito Federal. Nesse descortino, mostra-se inviável a concessão do pedido liminar, sem prévia oitiva da agravada, de modo que possa comprovar a regularidade fiscal ou proceder à regularização, conforme exigido pelo art. 57, da Lei no 11.101/05 e pelo art. 191-A do CTN, em respeito os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Destaco que o próprio Distrito Federal aventa em suas razões recursais a possibilidade de regularização da situação fiscal pela agravada, mediante parcelamento previsto no art. 1°-A da Lei Complementar Distrital n° 833/2011, o que permitiria a preservação da sentença recorrida. Também não se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação para justificar a concessão de efeito suspensivo, pois a recuperação judicial da agravada não afeta a exigibilidade dos débitos tributários relacionados pelo Distrito Federal, nos termos do art. 187 do CTN, de modo que pode adotar todos os meios legais de cobrança, independente da aprovação do plano de recuperação. Desse modo não se constatam presentes os requisitos para obstar a eficácia dos efeitos da sentença agravada, sendo certo que a pretensão deduzida no recurso representa medida satisfativa e dotada de manifesta irreversibilidade, passível de afetar também os credores que aprovaram e estão submetidos ao plano de recuperação judicial, o que é incompatível com provimentos liminares em sede agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada e o administrador da recuperação judicial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator